Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-63.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-63.2016.8.14.0014

APELANTE: SILVANO DE SOUZA, CARLOS ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – art. 157, §3º, 2ª parte do CP
–
1.RECURSO DE CARLOS:
1.1.PRELIMINARES:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA FACE A IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO DO ART. 226 DO CPP, BEM COMO A NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NA INSTRUÇÃO COM A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. REJEIÇÃO.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.
Conforme entendimento consolidado na súmula 523 do STF, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
e, na hipótese, o recorrente não logrou demonstrar em que aspecto a defesa técnica realizada na instrução se mostrou deficiente, tampouco eventual prejuízo suportado pelo réu em razão da alegada deficiência. Réu presente durante toda a instrução processual, assinando o termo de audiência, restando, por conseguinte, possibilitado ao réu o exercício do direito à autodefesa, aquando do seu interrogatório judicial. Defesa técnica que se encontrava também presente nas audiências de instrução em que houve a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Precedente jurisprudencial. PRELIMINARES REJEITADAS.
1.2.MÉRITO:
1. DECOTE DO CRIME CONTINUADO E CONCURSO MATERIAL. PEDIDOS INÓCUOS. Pleitos de afastamento do crime continuado e concurso material que se revelam inócuos, face ausência de menção em sede da decisão combatida. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade da desclassificação para roubo, pelo conjunto probatório firme e coeso apontando o dolo de matar. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio, inviável o pedido de desclassificação para roubo. 3. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO - Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.
2. RECURSO DE
SILVANO DE SOUZA
:
2.2.PRELIMINARES.
NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA TANTO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO DA PERSECUÇÃO PENAL E
AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO.

F
atos imputados ao ora apelante e ao corréu narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando-a o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial. M
aterialidade delitiva demonstrada nos autos através dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo. A
ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não leva à conclusão de inexistência de prova da materialidade delitiva, quando ela está demonstrada por outros elementos probatórios, como na hipótese.
PRELIMINARES REJEITADAS.
2.3.MÉRITO:
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Inviável pretensão de desclassificação do crime de latrocínio para o de lesões corporais seguidas de morte, quando demonstrada a intenção do acusado de subtrair bens da vítima, utilizando-se de violência, que resultou na sua morte.
3.PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DO
CONCURSO DE PESSOAS.
IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de latrocínio comprovada nos autos pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual. Réus que agiram em conluio, restando o concurso de pessoas comprovado a exaustão nos autos, uma vez que
o acusado Silvano foi o mentor do crime, simulando um assalto a seu companheiro de trabalho, a vítima Givanildo, para isso contratando o acusado Carlos para em união de vontades, praticarem o roubo, com a promessa de divisão da renda auferida.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
SILVANO DE SOUZA
e
CARLOS ALVES DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA, que os condenou pela prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, 2ª parte, do CP
, cominando-lhes à pena igualitária de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais 500 (quinhentos) dias multa, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o ora apelante
CARLOS

suscitou, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa face a irregularidade do reconhecimento do art. 226 do CPP, bem como a nulidade pela ausência do réu na instrução processual com a nomeação de advogado dativo. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, o decote do reconhecimento do concurso de pessoas, do crime continuado e do concurso material. Requereu, por fim, a desclassificação do crime de latrocínio para roubo, bem como a redução da pena base para o mínimo legal.

O ora apelante
SILVANO,
arguiu, preliminarmente, a nulidade processual pela ausência de justa causa tanto no recebimento da denúncia quanto da persecução penal, bem como nulidade face a
ausência de laudo de exame de corpo de delito. No mérito,
pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, o afastamento do concurso de pessoas, bem como requereu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º do CP.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luis César Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de janeiro de 2016, a vítima Givanildo Silva, foi morta, depois de ter sido assaltada mediante planejamento do réu SILVANO, sendo que para a execução do crime, foi contratado o acusado CARLOS ALVES. Diz a exordial que SILVANO prestou serviço de cobrador para o ofendido em um caminhão-baú, e, alegando problemas financeiros, contratou o réu CARLOS ALVES para que roubasse a vítima. Relatou a exordial que no dia do crime, o acusado SILVANO buscou CARLOS ALVES e o deixou escondido no mato no ramal da Vila Ilha Grande, onde seria executado o delito, acertando também que SILVANDO iria solicitar a GIVANILDO que parasse o veículo para possibilitar a abordagem de CARLOS ALVES e materialização do crime.

Afirmou ainda a denúncia que, após algumas cobranças, retornando a Vila Ilha Grande, o acusado como planejado, pediu para o ofendido parar o caminhão, dando início a execução do crime. Reportou que como a vítima reagiu, o réu SILVANO ordenou a CARLOS ALVES que atirasse na vítima, e que esta morte estava previamente acertada entre os acusados. Sustentou que para despistar, SILVANO ainda prestou socorro à vítima, que faleceu antes de chegar na PA que dá acesso ao município de Ourém. Explicitou, por fim, que ambos os acusados confessaram a prática do crime, e que após o réu CARLOS ALVES ter sido abordado pela polícia, levou os policiais até o local do crime, onde foi encontrada uma mochila contendo a arma usada no delito.

Após a instrução,
os ora apelantes

foram condenados pela prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, 2ª parte do CP
, sendo cominada à pena igualitária de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais 500 (quinhentos) dias multa,
fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

1.PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DO
CONCURSO DE PESSOAS

Em análise atenta dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado aos recorrentes foram demonstradas no curso de instrução processual, através dos depoimentos concisos e coerentes das testemunhas colhidos na fase inquisitiva e reiterados em juízo, muita embora o laudo necroscópico não tenha sido concluído até a prolação da sentença, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha Edgar Henrique da Cunha, delegado de polícia, relatou que ouviu do próprio Silvano como se deu o desencadeamento dos fatos, narrando com riqueza de detalhes a simulação de Silvano, o roubo e a execução da vítima. Narrou que o delegado de Capanema prendeu e trouxe Carlos para Capitão Poço, onde se ouviu a confissão do acusado e que foram até o local e apreenderam a arma usada no crime. Que recebeu informação do crime através do investigador ISMAEL, de Ourém, relatando a ocorrência de um latrocínio, que fica na Vila de Igarapé Grande na divisa de Capitão Poço/Ourém; Que na ocasião, o investigador informou o fato e o local do crime; Que causou estranheza ao depoente o local onde ocorreram os fatos, uma vez que tem conhecimento que no local não é comum transitar caminhão; Que o local onde ocorreu o evento criminoso, foi em uma estrada vicinal; Que o IPC Esmael informou ao depoente que o acusado Silvano tinha solicitado parar o caminhão para poder urinar; Que ao parar o carro, veio uma outra pessoa e anunciou o assalto, tendo a vítima reagido, a qual levou um tiro; Que quando o depoente chegou ao local, a vítima já havia falecido; Que pediu para que o Silvano entrasse na viatura e o levasse ao local do fato, sendo que no trajeto Silvano acabou confessando que ele quem planejou o assalto; Que Silvano informou que já tinha conhecimento de cobranças e do trajeto; Que naquele momento já estaria com um valor bem alto, mas que não conseguiu arrecadar o previsto; Que o acusado Silvano esclareceu ao depoente que chegou a deixar o acusado Carlos onde ocorreu o crime, e posteriormente retornado a Capanema, local onde saiu junto com a vítima para realizar as cobranças; Que não recorda o valor arrecadado; Que Silvano informou que estava com uma dívida em torno de R$ 10.000,00; Que não sabe dizer se Silvano e Carlos trabalhavam juntos; Que segundo informação de Silvano, Carlos estaria em Capanema com a arma do crime; Que acionou o superintendente para trazer Carlos para Capitão Poço; Que Carlos foi logo confessando o crime; Que além de colegas de trabalho, a vítima e Silvano eram amigos; Que Silvano perguntou a Carlos se o mesmo tinha coragem de matar e o mesmo afirmou que sim; Que o caminhão foi logo tirado do local do fato; Que antes do depoente chegar em Ourém, o caminhão já havia sido tirado do local; Que Silvano trabalhava com a vítima há muito tempo; Que o que chamou atenção de Silvano era que a vítima transportava valores muito alto; Que a motocicleta era de uma empresa de Sorvete que Silvano trabalhava ou prestava serviço; Que a motocicleta não foi encontrada; Que Carlos levou a arma; Que a arma estava escondida no meio do mato escondida dentro de uma mochila; Que a arma era uma espingarda; Que quem anunciou o assalto foi Carlos no momento em que saiu do mato; Que Carlos disse que Silvano teria levado o dinheiro e Silvano disse que Carlos teria levado o dinheiro; Que a vítima não estava armada; Que é a primeira vez que vê Carlos e Silvano em decorrência policial; Que Carlos recebeu o valor da passagem de volta para Capanema; Que tem conhecimento se Carlos recebeu valores da vítima; Que o depoente acredita que Silvano ficou com os valores da vítima; Que o dinheiro não foi encontrado; Que Silvano nega que ficou com o dinheiro; Que Silvano estava na companhia de sua esposa no hospital; Que confirmou que a arma que foi apontada pelo Carlos é a de fl. 47; Que Silvano não estava armado. QUE quando Carlos e Silvano foram ouvidos na delegacia não havia presença de advogados; Que quando Silvano foi levado ao local do crime não havia presença de advogados; Que Carlos e Silvano foram conduzidos à delegacia; Que não havia testemunha; Que não conhecia nenhuma das duas partes; Que não tem conhecimento se a vítima devia algum valor à Silvano; Que a arma estava com Carlos; Que não sabe de quem é a propriedade da arma; Que a arma foi periciada; Que o Caminhão não foi periciado, pois já havia sido retirado do local; Que Silvano levou a vítima até o hospital, mas não sabe se a vítima chegou com vida ou não; Que Silvano mostrou arrependimento; Que não teve contato com Carlos; Que depois do crime o depoente e o investigador Souza levou Silvano ao local do crime sem a presença de advogado; Que o depoente levou o acusado Silvano até o local do crime sem a presença de Advogado por entender que no momento não precisa deste profissional, por entender a sua desnecessidade em razão de nesta fase vigorar o sistema do princípio inquisitivo; Que o caminhão seria da vítima; Que o depoente registra que a finalidade de levar o acusado Silvano ao local do crime, consistiu em
dar início ao processo de investigação e não precisamente reconstituição dos fatos. QUE não foi encontrado nenhum valor com Silvano; Que o crime ocorreu pela manhã; Que Silvano relatou que a vítima o contratou para trabalhar consigo, mas antes disso já havia uma amizade de muitos anos.

A testemunha, RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA, delegado de polícia, também aponta os réus como sendo os autores do crime em comento. Disse que as declarações prestadas pelo réu Carlos foram contundentes no sentido de que havia participado do delito contra o patrimônio que foi planejado por Silvano e que foi Carlos o autor do disparo que ceifou a vida da vítima. Vejamos suas declarações judiciais: Que o delegado Edgar ligou informando que haviam matado um comerciante de Capanema na Cidade de Capitão Poço; Que depois o delegado ligou dizendo que já haviam prendido um dos acusados; Que o delegado passou a informação do executor do crime, apontando nome, característica e local onde trabalhava; Que Carlos trabalhava em uma fábrica de Sorvete em Capanema; Que no outro dia foi na casa do vereador e prendeu o acusado Carlos; Que Carlos informou aonde estava a arma, esclarecendo que no dia do crime escondeu a arma e se escondeu no mato; Que Carlos informou que Silvano deu dinheiro para ele pegar o ônibus de Capitão Poço para Capanema, e não tendo para onde ir, ficou na casa do vereador; Que Carlos confessou o crime; Que a arma estava em uma mochila no mato; Que a arma era uma espécie de espingarda caseira calibre 12 e estava desmontada dentro da mochila; Que o depoente reconheceu a arma que consta à fl. 47; Que a arma não estava municiada; Que de acordo com Carlos a ideia foi de Silvano; Que Carlos estava muito arrependido e não tinha intenção de matar; Que quem atirou foi Carlos; Que o que chamou atenção foi que Silvano havia planejado que era para roubar a renda; Que não sabe informar se a vítima era amigo de Silvano; Que o acusado disse que não tinha intenção de matar; Que Silvano deu o valor para Carlos voltar de ônibus; Que o dinheiro havia ficado com Silvano; Que o depoente só apresentou Carlos e retornou para Capanema; Que acredita que a mochila era de Carlos. Que não havia presença de advogados; Que não sabe dizer se Silvano socorreu a vítima; Que não sebe dizer se o caminhão foi periciado; Que acredita que o caminhão pertencia à vítima; Que acredita que a arma foi periciada; Que não havia presença de advogados no momento em que levaram um dos acusados até o local do crime. Que Carlos madrugou no mato; Que foi ao local onde estava escondida a arma; Que a arma estava à 100 metros do ramal; Que pelo relato quem teve a ideia foi Silvano; Que conversou com a esposa da vítima e a mesma informou que o mesmo era esquentado; Que os dois acusados moram em Capanema; Que não foi mensurado qual o valor; Que o depoente ficou muito surpreso com o acontecido com o acusado Silvano; Que conhece Silvano há muitos anos.

O réu SILVANO DE SOUZA, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva.
Que não confessa que cometeu o crime de latrocínio; Que no dia que Givanildo sofreu o atentado, o acusado estava junto com ele; Que chegaram na Comunidade de Jequiri para fazer a realização de cobranças; Que no caminho de ida, o acusado esclareceu que teve inicialmente uma conversa com a vítima e depois uma discussão a respeito do salário atrasado há 10 meses; Que salienta que da saída de Capanema, Carlos já estava com a vítima e o acusado; Que no retorno de Jequiri, o interrogando esclarece que estava dirigindo o caminhão, sendo que já nas proximidades da Cidade de Ourém, o interrogando voltou a discutir com a vítima a respeito do pagamento de seus salários, sendo que nesta discussão resolveu descer do caminhão, esclarecendo que não iria mais trabalhar para a vítima, ocasião a vítima disse que iria resolver a situação a sua maneira dos débitos que a vítima devia ao depoente, ocasião em que a vítima pegou a arma que ficava debaixo do tapete ao lado do passageiro, e Carlos acabou se atracando com a vítima e veio o tiro acidental; Que após o disparo, Carlos pediu que o depoente salvasse a vítima, esclarecendo que não tinha nenhuma intenção de matar a vítima; Que o interrogando levou a vítima ao hospital ainda com vida; Que Carlos desesperado fugiu; Que quando chegou à Ourém o interrogando prestou esclarecimentos à Esmael; Que a dívida que o interrogando tinha era somente com lojas. Que não deu depoimento nenhum na delegacia de Ourém; Que a vítima devia ao interrogando dez meses de serviços; Que o combinado era R$ 50,00 a diária, sendo duas diárias por dia; Que a vítima devia 10 meses ao interrogando; Que pelo fato da amizade que o interrogando tinha com a vítima, este nunca o denunciou à Justiça pelo não pagamento das diárias; Que o interrogando informou ao delegado que Carlos estava no caminhão com a vítima e o mesmo, mas não foi registrado; Que não sabe dizer porque Carlos saiu correndo; Que não sabe informar porque a arma foi escondida no mato dentro de uma mochila; Que foi pressionado pela polícia; Que o interrogando foi pressionado pelo delegado Edgar; Que o delegado Edgar obrigou que o interrogando confessasse o crime; Que não sabe se o delegado Augusto pressionou Carlos a confessar o crime; Que tudo aconteceu dentro do caminhão; Que a arma ficava dentro do caminhão em dias de cobrança; Que não sabe dizer se a arma ficava todo tempo no caminhão; Que não sabe utilizar a arma; Que não sabe informar quem desmontou a arma; Que ficou sabendo que Carlos apontou o local da arma; Que tinha uma mochila no caminhão de cor preta; Que não sabe de quem é a mochila que foi encontrada a arma; Que a vítima quem fazia a cobrança; Que em média por mês arrecadava R$ 1.500,00 ou R$ 3.000,00; Que nega que tinha a dívida de R$ 10.000,00; Que sempre trabalhou junto com a vítima; Que trabalhou durante 4 anos com a vítima; Que estava trabalhando há 1 ano e meio com a vítima; Que nega que tenha dado qualquer valor a Carlos, a título de passagem de retorno à Capanema; Que nega o depoimento na delegacia; Que não sabe explicar de onde veio toda a dinâmica de seu interrogatório. Que não houve intenção de roubo; Que não tinha advogado acompanhando o interrogando; Que na delegacia não prestou depoimento; Que as informações prestadas foram feitas no ramal; Que o depoimento confeccionado perante a delegacia, teve como base as informações que foram prestadas pelo interrogando quando os policiais levaram de Ourém até o local dos fatos, tendo sofrido violência física com dois socos na costela e quando o delegado disse que para morrer mais um não custava nada.

O acusado, CARLOS ALVES DA SILVA, em seu interrogatório, confirma que ocorreu uma confusão entre o Alemão e Silvano; Que Carlos ao observar que Alemão ia pegar uma arma, Carlos disparou sua arma em Alemão; Que estavam fazendo cobrança num ramal em Capanema; QUE entrou no caminhão no ramal; Que já estava no caminhão; Que o caminhão saiu de Capanema; Que não se lembra o local onde a vítima apanhou o interrogando e Silvano; Que Alemão foi direto para fazer a cobrança e não parou em nenhum lugar; Que quando Alemão parou para apanhar Silvano e o interrogando, Silvano passou a dirigir; Que na janela ia o Alemão e no meio ia o interrogando; Que Alemão não devia nada ao interrogando; Que quem contratou o interrogando foi os dois (Silvano e Alemão); Que dava para vê a arma, calibre 12 no dentro no caminhão; Que após realizar a cobrança, retornaram pegando a pista principal sentido Capanema; Que quem fez a cobrança foi o interrogando; Que na volta teve discussão entre Alemão e Silvano, por conta do dinheiro que Alemão devia a Silvano; Que Silvano disse que não ia mais trabalhar com o Alemão e em seguida parou o caminhão, porém não desceu; Que Alemão disse que ia pagar Silvano somente na outra cobrança; Que na discussão Alemão continuava na Janela do caminhão e o interrogando no meio; Que Silvano falou que ia procurar seus direitos; Que Alemão pegou a arma e o interrogando falou que acha que o mesmo ia atirar no Silvano; Que Carlos pegou a arma de Alemão e a mesma disparou; Que a arma disparou e pegou na barriga do Alemão; Que o interrogando saiu correndo e Silvano levou a vítima para o hospital; Que ficou a noite toda no mato; Que não teve intenção de matar a vítima. Que conhecia Silvano de uma sorveteria que trabalhavam; Que a fábrica pertencia ao Vereador de Capanema; Que só se conheciam do trabalho; Que todas as vezes que ocorria a cobrança a vítima chamava o interrogando para ir; Que Silvano comentava que a vítima era seu devedor; Que não falou qual o valor da dívida; Que Alemão sempre enrolava Silvano; Que desde o início Silvano falou que queria receber o dinheiro dele; Que a morte só aconteceu no final de todas as cobranças, embora a discussão ter dado desde o início da viagem; Que as cobranças começaram às 07 horas; Que terminaram às 10 horas; Que sempre ia sentado no meio; Que quando entrou no carro Alemão estava dirigindo; Que já tinha visto a arma antes; Que nunca havia pegado em uma arma antes; Que a vítima pegou no cano da arma; Que quando Alemão se abaixou para pegar a arma o interrogando pegou primeiro que ele; Que não lembra em qual posição a arma estava; Que Silvano estava descendo do caminhão quando aconteceu tudo isso; Que quando a arma disparou Silvano estava do lado de fora; Que Silvano estava de costas; Que a parada foi para descer, pois o Silvano ia embora; Que não chegou a comentar que seria uma boa cometer um assalto em desfavor da vítima; Que foi o interrogando que jogou a arma no mato; Que nem todos pagaram o valor devido na cobrança; Que Silvano prestou socorro à vítima; Que não teve espécie de coação dos policiais com o interrogando; Que dinheiro encontrado com ele foi da fábrica e não da cobrança; Que apontou ao delegado o local do crime; Que a mochila era do Alemão; Que trabalhava em horários diferentes com a vítima e na fábrica de sorvetes.

In casu,
analisando os depoimentos transcritos acima, tenho que a versão apresentada pelas testemunhas, policiais civis, demonstram como ocorreram os fatos verdadeiramente. Conforme se apurou, o acusado SILVANO foi o mentor do crime, simulou um assalto a seu companheiro de trabalho, a vítima Givanildo, contratando o acusado CARLOS para em união de vontades, praticarem o roubo, com a promessa de divisão da renda auferida.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de latrocínio em comento encontram-se amplamente evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado, bem como o pedido de afastamento do concurso de pessoas, uma vez que demonstrado à exaustão que os r
éus agiram em conluio.

2.RECURSO DA DEFESA DE CARLOS:

2.1.PRELIMINARES:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO FACE A IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO DO ART. 226 DO CPP, BEM COMO NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NA INSTRUÇÃO COM A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida. Explico.

In casu,
muito embora o reconhecimento fotográfico realizado não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, observa-se que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, a qual foi corroborada tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto dos acusados durante a fase instrutória, restando, por conseguinte, a condenação amparada em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

E, no que concerne à preliminar de nulidade pela ausência do réu na instrução com a nomeação de advogado dativo, melhor sorte não assiste à defesa.

Após detida análise do caso, verifico, de plano, que carece de coerência a tese defensiva em estudo, uma vez que de acordo com o termo de audiência realizada em 12/04/16 (ID 12494218 - Págs. 9 e 10 e ID 12494219 - Pág. 1), resta comprovado que tanto o réu Carlos, quanto o outro acusado Silvano, estavam presentes ao ato em questão, bem como assinaram o referido termo, sendo representados por seus respectivos patronos. Para maior elucidação da questão, transcrevo, por imperioso, trecho do referido termo,
verbis:

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 12:15hs na Sala de Audiências da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, Estado do Pará, presentes o MM. Juiz de Direito desta Comarca DR. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, comigo a Assessora abaixo identificada, bem como a Representante do Ministério Público (RMP), Dra. ALINE JANUSA TELES MARTINS para realização da Audiência de Instrução e Julgamento nos autos do Processo acima epigrafado. Feito o pregão, respondeu presente as testemunhas de acusação: O PM JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO E SOUZA ((Identidade nº 2091518 2ª via), ESMAEL FERREIRA CASTRO DE JESUS (Investigador de Polícia Civil) (Carteira Funcional nº 1900, RG nº 1345987 PC/PA),
bem como os acusados CARLOS ALVES DA SILVA e SILVANO DE SOUZA, devidamente acompanhados de advogados.

GRIFEI.

Ainda analisando detidamente os autos, verifico que a audiência designada para o dia 01/06/16 (ID 12494220 - Pág. 3), não ocorreu, restando consignado o seguinte,
verbis:

Aos 01 (um), do mês de junho, do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade e Comarca de Capitão Poço , Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, às 11:30 horas, onde se achava presente o MM Juiz de Direito, DR. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, comigo Aux. De Secretaria do seu cargo, que ao final subscreve, presente a Representante do Ministério Público, Dra. ALINE JANUSA TELES MARTINS para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento nos autos do Processo acima epigrafado. Feito o pregão, respondeu presente a advogada dos acusados,
ausente os acusados por não terem sido notificados via SUSIPE, em razão de lapso decorrente da secretaria, o que inviabilizou apresentação dos presos. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Diante da ausência do preso, face não encaminhamento do ofício requisitório à SUSIPE. Redesigno audiência para o dia 13/06/16 às 11:00 horas.
Expeça-se Ofício à Superintendência Regional de Capanema da Polícia Civil, requisitando as testemunhas, Delegados Dr. Edgar Henrique da Cunha Monteiro e Dr. Raimundo Augusto Damasceno Souza, bem como IPC Alex Sandro Silva. Expeça-se Ofício à SUSIPE, COM URGÊNCIA, REQUISITANDO APRESENTAÇÃO DOS PRESOS. Nada Mais havendo, encerrou-se o presente termo que lido e achado, vai devidamente assinado. Eu,___ (Maria Verônica Silva Mesquita) Aux de Secretaria, o digitei o subscrevo.
GRIFEI.

.

Em sede da continuação da instrução processual, realizada em 13/06/16 (ID 12494222 - Pág. 3), os ora apelante estavam presentes ao ato em questão, devidamente assistidos pela advogada, Dra. ESMERALDA PEDROSA GOMES – OAB/PA nº 8.950, quando fora realizado o interrogatório dos acusados, conforme termo de audiência,
verbis:

Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2016, na Sala de Audiências da Vara Única da Comarca de Capitão Poço à hora designada às 11h00min, Estado do Pará, presentes o MM. Juiz de Direito desta Comarca DR. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, comigo Assessora de Gabinete, abaixo identificada, bem como a Representante do Ministério Público, Dra. ALINE JANUSA TELES MARTINS para realização da Audiência de Instrução e Julgamento nos autos do Processo acima epigrafado. Feito o pregão, respondeu presente às testemunhas de acusação, os PMs: EDGAR HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO (Carteira Funcional nº 2685 PC-PA), RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA (C.I. 2342132 PC-PA DELEGADO), ALEX SANDRO DA SILVA MOTA (C.I. 1869951 PC-PA INVESTIGADOR
), e Acusados CARLOS ALVES DA SILVA e SILVANO DE SOUZA, devidamente acompanhado de advogada.

Aberta a audiência, passou-se a inquirir as testemunhas de acusação arroladas nos autos.
GRIFEI.

Dessa forma, n
ão bastasse a flagrante incongruência da tese defensiva, não restou apontado os prejuízos concretos experimentados pelos ora apelantes (art. 563, CPP), sobretudo porque, consoante registrado, foram efetivamente representados durante todos os atos processuais, bem como os acusados tiveram a oportunidade de apresentar a sua versão em juízo.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu, definitivamente, na hipótese.

Rejeito, pois, as preliminares e passo à apreciação do mérito recursal:

2.2.MÉRITO.

2.2.1.DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO E CONCURSO MATERIAL, BEM COMO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO

No caso em questão, entendo que o pleito de afastamento da continuidade delitiva, bem como do concurso material, é inócuo, uma vez que após análise da dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, não há qualquer menção à condenação aos institutos em questão.

Por fim, não assiste razão ao ora apelante em requerer a desclassificação do crime de latrocínio para roubo, pela inexistência de violência ou grave ameaça pelos acusados, pois, no caso sob exame, dos elementos angariados em juízo, notadamente os depoimentos apresentados, é possível aferir com a certeza necessária, que o apelante e o outro corréu cometeram o crime de latrocínio narrados na inicial.

Por outro lado, a simples negativa de autoria apresentada pela defesa do réu, desprovida de amparo consistente no conjunto probatório que integra o feito, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, não possuindo o condão de afastar a prova em contrário apurada nos autos, posto que, se recorrente pretendia assaltar a vítima, e durante a execução do crime, assumiram o risco de produzir o evento morte, resta, portanto, configurando o crime de latrocínio.

2.2.2. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, embora observa-se que para ambos os recorrentes, o juízo de origem, ao avaliar os vetores do art. 59 do CPB, cometeu alguns equívocos ao considerar desfavorável os motivos e as consequências do crime, com fundamentação não escorreita, trazendo elementos ínsitos ao tipo penal, todavia, prevalece desfavorável aos acusados a
culpabilidade
, uma vez que restou demonstrada a reprovação em grau mais elevado do que o contido no tipo penal, visto que de maneira ardil, planejaram o roubo à vítima, mediante dissimulação, que levou o ofendido a morte, bem como as
circunstâncias do crime
, tendo os acusados praticado o ilícito em local ermo, contra vítima desarmada, rendida, sem que tivesse qualquer chance de defesa, em concurso de pessoas.

Assim, resta plenamente justificada a exasperação da pena base pouco acima do mínimo legal, devendo ser mantida a reprimenda inicial em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
nos termos do que orienta a Súmula nº. 23 do TJE/Pa
[1]
, motivo pelo qual mantenho, por conseguinte, inalterada a dosimetria, com a pena final quantificada no montante acima descrito, uma vez que inexistentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

2.RECURSO DA DEFESA DE SILVANO

2.2.PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NA PERSECUÇÃO PENAL, BEM COMO NULIDADE FACE A
AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Da simples leitura da peça acusatória,
vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta,
pois a conduta imputada ao ora apelante e ao corréu fora claramente narrada, incursionando-os na prática delitiva prevista no art.
157, §2º, 2ª parte do Código Penal,
isso porque, segundo a referida peça,
que no dia 07 de janeiro de 2016, a vítima Givanildo Silva, foi morta depois de ter sido assaltada mediante planejamento do réu SILVANO, sendo que para a execução do crime, foi contratado o acusado CARLOS ALVES. Diz a exordial que SILVANO prestou serviço de cobrador para o ofendido em um caminhão-baú, e, alegando problemas financeiros, contratou o réu CARLOS ALVES para que roubasse a vítima. Relatou ainda exordial que no dia do crime, o acusado SILVANO buscou CARLOS ALVES e o deixou escondido no mato no ramal da Vila Ilha Grande, onde seria executado o delito, acertando também que SILVANDO iria solicitar a GIVANILDO que parasse o veículo para possibilitar a abordagem de CARLOS ALVES e materialização do crime.

Afirmou ainda a denúncia que, após algumas cobranças, retornando a Vila Ilha Grande, o acusado como planejado, pediu para o ofendido parar o caminhão, dando início a execução do crime. Reportou que como a vítima reagiu, o réu SILVANO ordenou a CARLOS ALVES que atirasse na vítima, e que esta morte estava previamente acertada entre os acusados. Sustentou que para despistar, SILVANO ainda prestou socorro à vítima, que faleceu antes de chegar na PA que dá acesso ao município de Ourém. Explicitou, por fim, que ambos os acusados confessaram a prática do crime,
de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a eles apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial, motivo pelo qual rejeito a preliminar recursal.

No que concerne à nulidade da persecução penal,
coaduno com o que ponderou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, quando asseverou que
“o que interessa no atual momento processual é a constatação quanto à presença de subsídios mínimos a autorizar o início da marcha processual. E tanto sobressai dos autos, a atestar a presença de justa causa para a ação penal. Apresentando entendimento convergente, o Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC nº 82393, destacou que: “o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal [...] reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da persecutio criminis”.

Ademais, analisando atentamente os autos, verifica-se que a razão invocada pelo recorrente, de que
não restou demonstrada a materialidade delitiva face a
ausência de laudo de exame de corpo de delito,

de maneira alguma merece prosperar, pois está completamente dissociada do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dado que a sua morte resultou demonstrada mediante outras provas. A ausência de exame de corpo de delito no crime em estudo não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

TJ-MG:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (POR DUAS VEZES).
MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
CREDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS. EQUÍVOCO QUANTO AO INCISO REFERENTE A UMA DAS QUALIFICADORAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por ser a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade/probabilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, não se exige prova incontroversa da existência do delito, ou de sua autoria, bastando que o juiz se convença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.
No caso em tela, mostra-se prescindível o laudo pericial para a constatação da tentativa de homicídio, uma vez que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão amparados nas demais provas coligidas.
Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. Verificando-se a ocorrência de equívoco quanto ao inciso referente a uma das qualificadoras, impõe-se a correção de ofício do erro material na decisão de pronúncia. Se o apelante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, com a suspensão do pagamento das custas processuais, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.05.784901-0/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/07/2017, publicação da súmula em 26/07/2017)

Nessas circunstâncias, tendo em vista estar demonstrada, por outros meios admitidos em direito, a materialidade do crime imputado ao ora apelante e ao outro corréu, não há razão para modificar a decisão impugnada.

Preliminares rejeitadas.

2.3.DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, PREVISTA NO ART. 129, §3º DO CP.

Impende desde já esclarecer que os elementos probatórios auferidos na fase pré-processual e as provas produzidas em juízo evidenciam, sem sombra de dúvidas, tanto a autoria quanto a materialidade concernente à prática do crime previsto no art. 157, §3º, 2ª parte do CP, uma vez que, conforme já explanado no presente voto, a
materialidade do crime de latrocínio está seguramente comprovada e, de igual modo, a autoria é induvidosa.

In casu,
a
existência de consistentes provas demonstrando que o acusado e o outro corréu subtraíram bem da vítima, empregando violência da qual resultou em sua morte, impossibilita a desclassificação pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. A existência de consistentes provas demonstrando que o acusado subtraiu bem da vítima, empregando violência da qual resultou em sua morte, torna imperativa a condenação nas iras do art. 157, § 3º, segunda parte, do CP. (TJ-MG - APR: 10512180041174001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

C
erto é que o ora apelante não comprovou suas alegações, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, conforme lhe incumbia, tornando-se imperativo manter sua condenação nas iras o art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 18/03/2024